Tribunal: TJMT
Processo: 1008816-27.2021.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008816-27.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 10.830.704/0001-45 (APELADO), JEAZIEL VICTOR TEIXEIRA LIMA - CPF: 026.770.531-01 (ADVOGADO), ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI - CPF: 617.269.661-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – ORDENS DE PAGAMENTO DEVIDAMENTE ASSINADAS POR SERVIDORA MUNICIPAL – RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide é possível, quando patente a desnecessidade da produção de provas, além das constantes dos autos, ou se o réu for revel ou não contestar a ação tempestivamente.

No caso dos autos, o julgamento antecipado da lide não importou em cerceamento de defesa, eis que devidamente demonstrada a presença de prévio empenho, liquidação e ordem de pagamento não são imprescindíveis para gerar o dever de quitação ao ente público.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-
se
de

Recurso
de Apelaç
ão
Cíve
l
interposto
pel
o

Município de
Barra do Garças
,
em face

de sentença
proferida pelo Juízo da
Qu
a
rta Vara Cível daquela Comarca

que, nos autos d
a
Ação de Cobrança ajuizada por R. C. Equipamentos Hospitalares Ltda.,

julgou
procedente o pedido vertido na inicial, para condenar o ente público ao
pagamento
de contraprestação correspondente aos valores indicados nas ordens de serviço colacionadas nos autos.

Irresignado, o Apelante sustenta, em sede de prejudicial de mérito, pela ocorrência de cerceamento de defesa, eis que “
foram suscitados fatos extremamente controvertidos, a exemplo do não existência de procedimento licitatório, que só o conjunto probatório existente nos autos
mostra-se
insuficiente para o desate da liça”. (sic).

Nestas razões, requer
a

declaração de nulidade da sentença e, consequentemente, o retorno dos autos à primeira instância a fim de permitir a produção de provas às partes.

Contraminuta ofertada pela parte Apelada no id. 1
84284365
.

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
o Procurador
Paulo Ferreira Rocha
,

deixou de se manifestar por entender
ausentes
os requisitos ensejadores da intervenção ministerial
no feito
(id.
1
87419681
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
RELATOR
)

Egrégia
Câmara:

Conforme consta no relatório,
cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Barra do Garças, em face de sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível daquela Comarca que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por R. C. Equipamentos Hospitalares Ltda., julgou procedente o pedido vertido na inicial, para condenar o ente público ao pagamento de contraprestação correspondente aos valores indicados nas ordens de serviço colacionadas nos autos.

Extrai-se dos autos que

R. C. Equipamentos Hospitalares Ltda.
ajuizou a presente demanda em face do Município de
Barra do Garças
,
eis que, durante o ano de 2018, teria sido solicitado pelo Município a prestação de serviços de manutenção nos equipamentos hospitalares do Pronto Socorro Municipal (Hospital Milton Pessoa
Morbeck
), somados à aquisição e troca de peças, a partir de emissão de recibos e ordens
de serviço.

Alegou que, embora tenha executado os serviços, não logrou êxito em receber os valores aventados, na monta de R$ 5.691,86 (cinco mil, seiscentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos).

Com essas razões, requereu a condenação do ente público ao pagamento
dos valores devidos, destacados nas ordens de serviços colacionadas aos autos.

Ao decidir o feito, o Juízo
primevo

julgou procedentes os pedidos formulados pela parte Autora
,
cujo dispositivo restou assim grafado
:

(...)

Ante o exposto, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedente a presente ação para fins de condenar a parte requerida ao pagamento de contraprestação correspondente aos valores indicados nas ordens de serviço que instruem a inicial, pelos valores nelas indicados.

Quanto aos índices, para atualização monetária deverá ser utilizado o índice IPCA-E e para os juros de mora o índice que remunera a caderneta de poupança, TR, índices a incidirem até 09 de dezembro de 2021, a partir de quando serão atualizados pela Taxa Selic, nos termos determinados na EC nº 113/21.

Em face da sucumbência, condeno a parte requerida em custas processuais, observadas eventuais isenções. Condeno ainda o ente requerido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

(...).

Da sentença,
a parte
Requerida
interpôs o presente Apelo.

Da prejudicial de mérito.

Do cerceamento de defesa.

O Apelante, em seu recurso, sustenta pelo cerceamento de defesa em razão d
o julgamento antecipado da lide.

Sobre o julgamento antecipado, consoante o artigo 355, do CPC/2015, este é possível, somente, nas seguintes hipóteses:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I –
não
houver necessidade de produção de outras provas;

II –
o
réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Conjuntamente ao dever de o Juiz determinar, de ofício, as provas que entender necessárias à formulação do seu convencimento, o artigo 370 do CPC/2015 ainda confere ao Magistrado a possibilidade de indeferimento das pretensões descabidas.

Conforme os dispositivos legais supramencionados, tem-se que o julgamento antecipado da lide é possível, quando patente a desnecessidade da produção de provas, além das constantes dos autos, ou se o réu for revel ou não contestar a ação tempestivamente.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL– PROCESSUAL CIVIL – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IDOSO – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESPACHO SANEADOR – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes. 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, data de julgamento: 03/12/2018, T3 – Terceira Turma, data de publicação:
DJe
06/12/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REEXAME – SÚMULA Nº 7/STJ.1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
1079073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017,
DJe
30/08/2017 - grifei).

Sobre o tema, leciona Eduardo
Cambi
:

“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (
ii
) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (
iii
) o direito à valoração das provas. Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015), cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.” (sem grifos no original)

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370, do CPC,
ex
vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

No caso, estou convencido que o
ônus de desconstituir o direito da empresa caberia ao Município. Demais, nos termos do artigo 319, do Código Civil: “O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada”.

Dessa forma, como não se preocupou em demonstrar, de forma efetiva, que o fornecimento dos serviços não ocorrera, os argumentos trazidos no Apelo não comportam provimento.

Soma-se a isto o fato de que a presença de prévio empenho, liquidação e ordem de pagamento não são imprescindíveis para gerar o dever de quitação ao ente público. Nesta linha de intelecção, já se manifestou Tribunal Pátrio:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DE PARTE DO DÉBITO ALEGADO. NÃO APRESENTAÇÃO DE ALGUMAS NOTAS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO NO VALOR TOTAL PLEITEADO. ALEGADA A NECESSIDADE DE NOTA DE EMPENHO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA O PAGAMENTO DO DÉBITO. PRESCINDIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL PELA QUITAÇÃO DA DÍVIDA, SOB PENA DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL E DO RECURSO ADESIVO.

(TJ-RN - AC: 01004000920138200107, Relator: CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS, Data de Julgamento: 14/07/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2020)

Assim, pela documentação constante dos autos, não ilidida pelo Apelante, há o direito incontestável da pessoa jurídica, ora Apelada, a receber o seu crédito, tendo em
vista
que o ordenamento jurídico pátrio rechaça o enriquecimento ilícito.

Vale destacar que a Administração Pública não pode furtar-se ao dever de pagamento pelos serviços prestados, caso contrário estar-se-ia, de modo reprovável, autorizando que o Poder Público se locuplete à custa da empresa, o que é inadmissível no Estado Democrático de Direito.

Logo, comprovada a existência do débito pelo fornecimento dos serviços, não há como eximir a municipalidade do pagamento devido
.
Neste sentido, entendimento deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –EMBARGOS À EXECUÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - MÉRITO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - ANÁLISE ANTERIOR EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO - PRESCINDIBILIDADE DE NOTA DE EMPENHO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – NOTA FISCAL ASSINADA POR SERVIDOR DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - AFASTADA – TEORIA DA APARÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juízo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Precedentes do STJ.

A presença de prévio empenho, liquidação e ordem de pagamento não são imprescindíveis para gerar o dever de quitação ao ente público.

Ausência de factibilidade na argumentação trazida pela Apelante, quanto à incompetência da servidora responsável pelos aceites das notas fiscais. Ainda, possibilidade de aplicação da teoria da aparência, uma vez que a empresa de boa-fé, ao se relacionar com pessoa jurídica, acreditava estar em tratativa com quem realmente era representante ou preposto daquela.

Comprovada a existência do débito pelo fornecimento dos serviços, não há como eximir a municipalidade do pagamento devido.

(N.U 1000130-39.2022.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2023,
Publicado
no DJE 13/12/2023)

Ad
argumentandum
tantum
, resta claro que a aceitante era servidora do município à época dos fatos, o que demonstra que ela tinha poder para assinar as notas fiscais, não devendo prosperar a alegação do Município de que os títulos não têm o aceite devido.

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao Apelo interposto
a fim de manter
incólume
a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024